Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738504-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA APELADO: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não recolheu as custas processuais. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator